Tribunal: STF
Processo: ARE 1355518
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em recurso extraordinário com agravo por inadequação da interposição de agravo direcionado ao STF, com base no art. 1.042 do CPC, quando a negativa de seguimento tiver sido baseada em tema de repercussão geral, bem assim ante o envolvimento de matéria infraconstitucional.



    2. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, decorrentes da adoção, pelo Tribunal de origem, de fundamentação para afastar o tráfico privilegiado e fixar o regime fechado, de modo a implicar reformatio in pejus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos da jurisprudência do STF, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para embasar a decisão (RHC 154.681, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. O acórdão embargado deixou claro que a análise da individualização da pena envolve interpretação de legislação infraconstitucional e que a tese firmada no Tema 972/RG é impertinente para o caso.



    6. A alegação de bis in idem na dosimetria da pena já foi afastada pelo STF no HC 210.872 MC, Rel. Min. Nunes Marques.



    7. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, conforme entendimento consolidado do STF (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados.